Tribunal: TJBA
Processo: 2001727-68.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal n.º 2001727-68.2025.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador/BA Agravante: Lucas de Jesus dos Santos Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Renato Oliva de Mattos Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. LAUDO PSICOLÓGICO COM TRAÇOS DE PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por reeducando que cumpre pena unificada de 22 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, resultante de duas condenações definitivas pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas. O apenado buscava a progressão para o regime semiaberto, indeferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, com fundamento na ausência do requisito subjetivo, conforme Laudo Psicológico que apontou traços de personalidade prejudiciais ao processo de ressocialização. II. Questão em discussão Determinar se a decisão de indeferimento da progressão de regime se coaduna com os parâmetros legais e constitucionais, diante de laudo psicossocial que não atestou aptidão do sentenciado à convivência em regime menos gravoso. III. Razões de decidir 1. O agravo preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 197 da LEP e 589 do CPP. 2. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, cumulativamente, o cumprimento da fração de pena e a demonstração de merecimento, incluindo-se aqui a avaliação psíquica e social do reeducando. 3. O laudo técnico constante dos autos revela traços comportamentais que denotam instabilidade emocional, retraimento social, imaturidade afetiva e condutas disfuncionais, o que inviabiliza, neste momento, a transição ao regime semiaberto. 4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 705.307/SP), é lícito ao Juízo da Execução indeferir a progressão diante de parecer psicossocial negativo, não bastando o bom comportamento carcerário para presumir aptidão à convivência em regime mais brando. 5. O indeferimento não é definitivo, estando condicionado a reavaliação após acompanhamento psicoterápico, o que demonstra adequação à função socializadora da pena e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o indeferimento de progressão de regime prisional com base em laudo psicossocial negativo, desde que devidamente fundamentado nos elementos do caso concreto e observado o princípio da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei n.º 7.210/1984 (LEP), art. 112; CPP, art. 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 705.307/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, HC 490.487/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 2001727-68.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.